Tribunal: TJBA
Processo: 0062017-94.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062017-94.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KIRTON SEGUROS S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ROBSON RAMOS ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Kirton Seguros S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de ressarcimento por danos materiais, ajuizada por Robson Ramos Araújo. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.635,49, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação. A embargante sustentou vício de omissão quanto à análise do termo inicial da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de enfrentamento da tese relativa ao termo inicial da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o marco inicial dos encargos legais incidentes sobre a condenação, fixando-os a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC. A alegação de omissão revela mera insatisfação com o teor do julgado, não se caracterizando como vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; CC, art. 405. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062017-94.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante KIRTON SEGUROS S.A. e como apelada ROBSON RAMOS ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.